Tribunal: TJES
Processo: 5028595-09.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028595-09.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: ESTEFANIA BARBOSA DUARTE SENA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral ao reconhecer ausência de prova da tipicidade da transação, declarando a nulidade da cobrança e determinando a suspensão das parcelas da fatura da autora, determinando ainda a baixa da negativação e condenando a ré a indenizar pelos danos extrapatrimoniais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nos termos do Recurso interposto a R. sentença merece reforma ao sustentar a ré
regularidade da transação, tendo a autora contratado o empréstimo e deixado de adimplir com as faturas, sendo devida a negativação, pelo que postula a ré a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 5012443, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que
não
fo
ram
apresentada
s
contrarrazões.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito o Recurso se sustenta nas alegações autorais de que a parte autora contrato empréstimo no cartão, devendo se obrigar as contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
, ocorre que a parte autora deixou de quitar as faturas, não havendo irregularidades na cobrança.

Nesse sentido, na lide posta nos autos a parte autora alega que ao consultar sua fatura do mês de setembro de 2022 foi surpreendida com saque “empréstimo” realizado no valor de R$ 3.047,24 a ser pago em 07 vezes de R$ 435,35, desconhecendo a autora tal transação.

Dessa forma, c
omunga-se com a r. sentença ao reconhecer que a parte requerida deixou de demonstrar a regularidade da transação, sequer demonstrando que teria sido realizada de aparelho frequentemente utilizado pela autora (mesmo ip) ou que seja comum ao perfil de consumo, até porque pelas faturas juntadas constata-se que não existem outros empréstimos vinculados a ré realizados pela autora, fato que por si só deveria ter gerado maior cautela na conclusão da contratação.

Aliás, sobre o tema a Terceira Turma do STJ em setembro de 2023 fixou precedente importante de que “o banco tem o dever de identificar e impedir transações que destoam do perfil do cliente e pode ser responsabilizado quando houver fraude” em resumo, a instituição financeira facilita a contratação de serviços por meio de redes sociais e aplicativos, logo, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança, de modo que a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que aparentem ilegalidade, correspondem a defeito na prestação do serviço, suficiente para gerar a responsabilidade objetiva por parte do banco.

A propósito,

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO
.
MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e
(II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial,
sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4.
A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com
Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ
: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

Nesta toada, a única forma da requerida se desobrigar da responsabilidade pela operação impugnada seria demonstrando regularidade de transação, o que não veio aos autos,
não obstante a operação impugnada é o mútuo no valor de R$ 3.045,24 e a requerida apenas apresenta TED para conta da autora no valor de R$ 1.500,00, ou seja, não há prova de que a transação esteja no padrão de consumo da autora e sequer há nos autos prova de confirmação da transação por SMS, ligação ou até gravação, pelo que vota-se pela manutenção da sentença no que se refere a declaração de nulidade da operação e consequente suspensão das cobranças.

n
outro giro, tendo em vista o entendimento consolidado pelo STJ no sentido de reconhecer a existência de lesão moral presumida (in re ipsa) decorrente de restrição creditícia indevida que é o presente caso (negativação, protesto...) - restando salientar que a negativação, bem como quem a provocou são fatos incontroversos - por violar a honra objetiva do consumidor (crédito), tratado injustamente como mau pagador, potencial capaz de impedir negócios jurídicos,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença de reconhecimento de lesão moral no caso dos autos.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
entende-se proporcional e adequada a quantia fixada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, até porque no caso em tela a autora foi vítima da falha de segurança dos sistemas internos da requerida.

No mais
,
registra-se que conforme o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”, mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO
a ré ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)